Tribunal: TJSP
Processo: 1026162-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago à sua segurada em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos da segurada e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida - sentença mantida - recurso

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago à sua segurada em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos da segurada e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida - sentença mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026162-11.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. O 3o Desembargador declara., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37.802
APEL.No: 1026162-11.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*AÇÃO REGRESSIVA pretensão da autora ao ressarcimento
do valor pago à sua segurada em decorrência de avarias em
equipamentos eletrônicos ação improcedente com apelo da
autora inconformismo injustificado tendo em vista a ausência
de comprovação do nexo causal entre os prejuízos da segurada
e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida -
sentença mantida - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação regressiva, ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face da COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, objetivando o ressarcimento da
indenização paga pela autora à segurada VIRNA RICCI, no
valor de R$3.861,18, em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos causadas por “oscilações de
energia provenientes da rede de distribuição administrada
por concessão pela empresa ré” (fls. 2).
2. A r. sentença de fls. 147/152 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
3. Apelou a autora (fls. 156/173), alegando
que o ressarcimento é devido em virtude dos danos causados
aos equipamentos de sua segurada em decorrência da falha
na prestação do serviço da requerida, consistente na falta
de manutenção na rede elétrica. Afirmou que os laudos que
acompanharam a inicial, produzidos por empresas diversas e
especializadas, comprovam a veracidade de sua tese. No
mais, incorreta a sentença ao embasar a improcedência do
pedido na impossibilidade de produção de prova pericial,
uma vez que o nexo causal restou demonstrado pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental
carreada
aos
autos.
Também
incorreta
a
conclusão do juízo a quo no sentido de que haveria
necessidade de comunicação do sinistro à requerida, eis
que a RES. 414/2010 da ANEEL prevê a possibilidade do
consumidor optar por apresentar orçamento e laudo de
terceiro, de modo que não está obrigado a entrar em
contato com a requerida. Aduziu que a requerida, na
qualidade
de concessionaria de serviço
público, tem
responsabilidade objetiva consoante o art. 37, §6o, da
CF/88, e que restou comprovada a ocorrência de descarga
elétrica no dia do sinistro. Por fim, pugnou pela inversão
do ônus da prova conforme previsto no CDC.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 180/197) com preliminares de falta de interesse de
agir
por
ausência
de
pedido
administrativo
de
ressarcimento e de ilegitimidade passiva porque “o suposto
sinistro existente não fora da rede desta companhia, visto
que, conforme análise interna na rede da companhia, não
constatada
qualquer
ocorrência
nas
instalações
da
segurada” (fls. 193). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. De início, analisam-se as preliminares
arguidas em contrarrazões, que devem ser rejeitadas. Não
há que se falar em falta de interesse de agir, tendo em
vista que o ajuizamento da ação não depende do esgotamento
da via administrativa, o que importaria violação ao
previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Ademais, a resistência
demonstrada pela requerida deixa claro que o impasse
jamais seria solucionado administrativamente. Já a “preliminar de ilegitimidade passiva”, fundada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de oscilação da rede elétrica na residência
do segurado da autora, é questão relativa ao mérito já que
sua comprovação ensejará a improcedência da ação.
6.
No mérito, o recurso
não comporta
provimento. Apesar de não haver dúvida acerca da
incidência do CDC, tal fato por si só não leva à
procedência da ação, cabendo à autora a comprovação dos
fatos constitutivos do direito invocado (art. 373, I, do
CPC/15), salvo quando deferida a inversão do ônus da
prova, o que não ocorreu. Aliás, não era caso de inversão
uma vez que depende da verossimilhança das alegações do
consumidor ou de sua hipossuficiência, hipóteses que não
estão presentes.
7. Embora a responsabilidade da requerida,
na qualidade de prestadora de serviços públicos, seja
objetiva consoante o art. 37, §6o, da CF/88, referida
circunstância não isenta a autora da comprovação do nexo
causal entre o dano sofrido por sua segurada e o serviço
de distribuição de energia elétrica da requerida, o que
não se verifica no caso dos autos.
8. Justamente ao contrário, não há nada que
indique falha na prestação do serviço da requerida. A
autora, sub-rogando-se nos direitos da segurada, pretende
o recebimento de indenização paga a ela em virtude de
danos em equipamentos eletrônicos. Ocorre que a inicial é
extremamente
genérica,
sem
maiores detalhes
de como
ocorreram os fatos e cobrando por danos ocorridos em datas
diversas, limitando-se a embasar a pretensão na sub-
rogação, relação de consumo e responsabilidade objetiva da
requerida, o que não é suficiente para a procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação.
9. Nem mesmo os pareceres técnicos trazidos
com a inicial são suficientes para corroborar a tese da
autora porque, além de unilaterais, são inconclusivos. Os
de fls. 26 e 27 consignam que “o aparelho sofreu danos
elétricos devido a uma descarga atmosférica”, enquanto o
de fls. 28 indicou “motivo: descarga elétrica”, ou seja,
respostas padrão e sem qualquer esclarecimento acerca do
tipo de análise realizada ou explicação dos motivos que
levaram às suas conclusões, anotando-se que não há nenhuma
informação acerca da capacitação técnica dos responsáveis,
o que infirma suas conclusões.
10. Por igual, não assiste razão à autora
quando se insurge contra a conclusão do juízo a quo no
sentido de que a falta de apresentação dos equipamentos
avariados impossibilitou a produção da prova pericial.
Aliás, foi exatamente isso que ocorreu, anotando-se ainda
que chama atenção o fato do sinistro ter ocorrido no dia
23/1/19 (fls. 2) e as vistorias nos equipamentos terem
sido feitas em 30/1 e 14/2/19 (fls. 26/28), mas a ação só
ter sido ajuizada em 25/3/20, mais de um ano depois.
Verdade que a data do ajuizamento da ação é faculdade que
pode ser exercida pelo autor quando melhor lhe convier,
mas também é certo que, no caso em tela, o ajuizamento
muito tempo depois do sinistro e sem apresentação dos
equipamentos avariado milita em desfavor da autora.
11. Ante o exposto, não comprovado o nexo
causal entre os prejuízos da segurada da autora e a falha
na prestação do serviço da requerida permanece a sentença
conforme lançada, inclusive no tocante à condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora ao pagamento das verbas de sucumbência, majorando-
se apenas a honorária devida ao patrono da requerida para
20% do valor atualizado da causa.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34588
Apelação Cível no 1026162-11.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Vistos.
Inegável que a seguradora está sub-rogada nos direitos e nas
ações que competiam aos seus segurados, nos termos do art. 786 do
Código Civil.
De acordo com o art. 349 do mesmo Código, a sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal.
Na legislação específica, a seguradora tem a seu favor as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo alcançado, assim,
pelo princípio da inversão do ônus da prova, ou seja, cabe a companhia
fornecedora de energia elétrica comprovar que não houve o fato que deu
causa ao dano.
Também é certo que a responsabilidade civil das concessionárias
de serviços públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da
Constituição Federal, respondendo mais uma vez pela falha na prestação
do serviço público ao qual se comprometeu, conforme preconiza o artigo
14 do referido diploma legal.
Mais ainda. Nas disposições da legislação criada pela ANEEL
cabe a companhia de energia afastar o nexo de causalidade, partindo,
assim, a legislação, do princípio de que a responsabilidade é objetiva e
mais uma vez a prova do nexo se inverte em favor do consumidor (inciso I,
do artigo 210 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL).
Todavia, apesar de todo esse conforto dado ao consumidor para
obter a reparação de dano, é preciso apresentar à concessionária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços os aparelhos danificados para que ela possa atender ao que dispõe
a legislação, ou seja, oportunidade de afastar o nexo de causalidade.
Assim tem entendido a boa jurisprudência: “cabe à Seguradora
oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os
equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente.”
E ainda:
“Tal medida possibilitaria à Apelante a faculdade de produzir
provas da ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o
defeito, sendo certo que, caso restasse comprovado que o perecimento se
deu por razão de oscilação elétrica, a responsabilidade objetiva que recai
sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova
pericial quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação
dos bens à Concessionária administrativamente, visto que a apresentação
de laudos técnicos não é apta a suprir a prova técnica no sentido de que os
danos foram causados por oscilação de tensão elétrica, servindo, apenas,
para regular o sinistro entre o segurado e a seguradora” (Apelação Cível
1003325-44.2019.8.26.0084 TJSP).
No caso dos autos, a seguradora não disponibilizou os aparelhos
danificados quer na fase administrativa ou mesmo judicial, de forma que a
ausência do equipamento impossibilita a parte de afastar o nexo de
causalidade.
Por essa razão e com essa fundamentação é que acompanho o
Relator no resultado do recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
1371DCD9
7
8
Declarações de
Votos
MIGUEL PETRONI NETO
139BA491
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026162-11.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.